Tribunal: TJDFT
Processo: 0037885-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO DE LEI.
1) Conforme previsão do art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, corrigir erro material e suprir omissão. Não são o instrumento adequado para a manifestação de inconformismo em relação ao resultado do julgamento.
2) O prequestionamento consiste na exigência de que a tese jurídica defendida no recurso seja efetivamente apreciada pelo tribunal a quo. O prequestionamento essencial, portanto, não se refere ao artigo de lei.
3) Negado provimento aos embargos de declaração.